Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e decretou a rescisão do contrato de compra e venda de passagens aéreas e hospedagem realizado entre as partes, sem qualquer ônus para o Requerente e condenou as Requeridas SUBMARINO VIAGENS LTDA. e LATAM AIRLINES GROUP S.A., de forma solidária, a restituírem aos requerentes a quantia de R$3.826,80 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), atualizada monetariamente pelos índices do INPC desde 22.9.2020 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
II. Argumenta o recorrente que a resistência das recorridas na resolução administrativa da demanda, negando-se à restituição dos valores devidos, gerou a perda de tempo útil e produtivo em ligações telefônicas que ultrapassavam o prazo de uma hora, causando desgastes emocionais desnecessários para o deslinde da questão, exigindo-se, por fim, a propositura de ação judicial para o reconhecimento do seu direito. Assim, postula a reforma da sentença com a condenação das rés no pagamento de indenização por dano moral.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Em que pesem os argumentos trazidos pelo recorrente, não se vislumbra dos elementos acostados aos autos que os dissabores decorrentes da ausência de resolução administrativa do pleito dos autores tenham sido aptos a gerar lesão aos atributos da dignidade dos autores, sobretudo quando se considera o contexto da pandemia vigente por ocasião do descumprimento contratual. Sendo assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que ausente os requisitos para o reconhecimento do dano moral.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça, que ora se defere.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.